Tribunal: TJBA
Processo: 8008209-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008209-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: HERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança da quantia de R$ 56.557,18, fundada em Nota de Crédito Comercial. O agravante alegou o esgotamento das tentativas de localização dos executados, por meio de diligências em endereços informados, consulta a sistemas eletrônicos como Sisbajud e ao banco de dados do Tribunal Regional Eleitoral, sem êxito na citação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da citação por edital diante do insucesso das diligências para localização do executado, conforme previsto no art. 256 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 256, § 3º do CPC/2015 autoriza a citação por edital quando o executado se encontra em local ignorado ou incerto, sendo suficiente a demonstração de tentativas infrutíferas de localização, inclusive com requisição de informações a órgãos públicos. 4. As tentativas de citação pessoal restaram frustradas em todos os endereços identificados, inclusive os obtidos via Sisbajud e Sistema de Informações Eleitorais, revelando diligência suficiente do exequente. 5. A jurisprudência atual dispensa o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização, bastando a demonstração de esforços efetivos e reiterados, em consonância com o princípio da razoável duração do processo. 6. A negativa de citação por edital, no caso concreto, comprometeria a efetividade da jurisdição executiva, diante da inércia processual por mais de cinco anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é admissível quando frustradas, por diversos meios, as tentativas de localização do executado, inclusive com consulta a cadastros públicos, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de diligências. 2. O requisito de localização em local ignorado ou incerto se satisfaz com a comprovação de diligências infrutíferas realizadas de forma diligente e suficiente. 3. A citação por edital assegura a continuidade da execução e a efetividade da jurisdição, especialmente quando constatada paralisação processual decorrente da não localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2320390-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 01.11.2024; TJ-GO, AC nº 5361325-19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, s.j. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008209-30.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Agravados HERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA e outro. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator/Presidente 07